Tribunal: TJDFT
Processo: 0715590-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715590-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA em face de acórdão proferido por esta Câmara de Uniformização que, à unanimidade, não admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva por ele suscitado. O julgado ora recorrido restou assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 976 DO CPC AUSENTES. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Nos termos do art. 976 do CPC, é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 2. In casu, não é possível constatar, desde o início, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica necessários para admissibilidade do IRDR, já que a parte suscitante sequer procura discorrer especificamente sobre referido pressuposto, não sendo suficiente para evidenciá-lo a mera alegação de que deve ser instaurado para evitar julgamentos futuros eventualmente conflitantes. Cuida-se de inação processual por parte do suscitante que, por si só, inviabiliza o processamento do incidente processual coletivo em destaque, por carência de um dos requisitos legais cumulativamente exigidos para tanto. 3. Nos casos de indeferimento/revogação da gratuidade judiciária, o Órgão Julgador não se limita a uma análise de questão unicamente de direito, já que inevitavelmente envolve a realização de um juízo de valor acerca do conjunto fático probatório produzido, que varia de acordo com as peculiaridades de cada situação sub judice, o que afasta o pressuposto de admissibilidade elencado no inciso I do art. 976 do CPC. 4. Sob essa ótica, ficou evidenciada apenas a adoção de entendimento jurisprudencial harmônico desta Corte sobre idêntica temática, não havendo que se falar, portanto, na prolação de decisões conflitantes emanadas de órgãos jurisdicionais diversos deste Tribunal que justificasse a necessidade de pacificação por meio de um IRDR, e.g. 5. Vislumbrou-se, em verdade, apenas a ânsia da parte suscitante em rediscutir os termos de um pronunciamento judicial que vai de encontro aos seus interesses, não sendo, contudo, o IRDR o instrumento adequado para reforma do julgado de acordo com o seu desiderato nem serve de sucedâneo recursal. 6. Uma vez não comprovada a presença dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 976 do CPC, deve ser inadmitido o IRDR. 7. Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva não admitido. (Acórdão 1265216, 07155900920208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesta sede, o embargante tece extenso arrazoado, novamente discorrendo sobre a ação demarcatória, na qual afirma ser possuidor do Quinhão 11 da Fazenda Taboquinha, sobre a igualdade da prova sobre o direito real, aduzindo que nada consta que possa macular seu domínio. Prossegue tecendo considerações sobre a complexidade fundiária da área em litígio, bem como aduz que a condição de possuidor de imóveis ou direitos sobre estes não altera a condição de miserabilidade do recorrente. Sustenta que a decisão embargada fere a Constituição Federal e foi induzida a erro pela TERRACAP, a verdadeira grileira que deslocou sua escritura, fato este que não retira a condição de miserabilidade do embargante e que o ilícito perpetrado por ela só será resolvido com a perícia demarcatória, objeto dos autos do agravo manejado (0702249-13.2020.8.07.0000). Pede o recebimento do presente recurso com o prosseguimento do incidente, alegando restar demonstrados os requisitos do art. 976 do CPC, “consistente na ausência de afetação da questão material ou processual em sistemática dos recursos repetitivos, perante as Cortes de Superposição, haja vista que no próprio recurso se colaciona as jurisprudências divergentes, indicando a presença simultânea dos seguintes requisitos de admissibilidade, quais sejam: (a) efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; b) a restrição do objeto do incidente a uma questão unicamente de direito; c) a pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente”. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, passo a decidir monocraticamente. Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil[1], que estabelece as hipóteses em que tal recurso seria permitido, quais sejam, obscuridade, contradição e/ou omissão ou erro material. Tais pressupostos, portanto, devem ser atendidos pela parte, dando efetiva oportunidade ao Magistrado ou ao Tribunal a sanar a suposta deficiência no julgado. In casu, da análise do recurso interposto, verifico que o embargante não apontou precisamente os vícios que aniquilariam o acórdão, já que o recorrente tece extenso arrazoado sobre o julgado, sem sequer apontar a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022. O embargante tão somente repisa os argumentos postos na exordial do Incidente sustentando, ao fim, que o mesmo possui os requisitos para sua admissibilidade, consoante dispõe o art. 976 do Código de Processo Civil. Todavia, verifico que o presente recurso não se presta a modificar a decisão recorrida, eis que sua aplicação é restrita aos casos onde a matéria não foi debatida, ou mesmo quando o foi de maneira inadequada, o que não se coaduna com a realidade exposta nestes autos. Vale dizer, quando o embargante não aponta defeito previsto no art. 1.022 do CPC o recurso é incabível, ensejando a prolação de juízo negativo de admissibilidade. Sem dúvida, não pode ser conhecido recurso de declaração quando o embargante denuncia vício sem ao menos efetuar o enquadramento em algum dos permissivos legais: obscuridade, contradição e omissão ou mesmo erro material. Destarte, competia à parte interessada, no bojo dos embargos, demonstrar a existência de um dos vícios previstos no dispositivo legal supra citado e promover o seu enquadramento, o que não o fez, se limitando a provocar a rediscussão sobre a matéria. Portanto, restou nítido que o embargante deseja unicamente o reexame de matéria já discutida, o que não é mais possível. Digo isso porque não houve qualquer contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada no acórdão guerreado. No meu sentir, a pretexto de sanar falhas, os presentes embargos objetivaram a reapreciação da matéria, sendo que não é possível analisar novamente o caso nesta via estreita, tendo como base insatisfação pessoal com o desfecho do julgado. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA. [1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Brasília, 5 de agosto de 2020 12:41:20. Desembargador Gilberto Pereira Relator